Tribunal: TJDFT
Processo: 0700743-39.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700743-39.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LAERCIO DE LIMA REGO DIAS RECORRIDO: JOYCE CAROLINE GONCALO CORREIA DECISÃO Há pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal, enquanto que a parte recorrida apresentou impugnação àquele pedido. A parte ré informou que é fotógrafo, juntando aos a movimentação de uma das suas contas bancárias, além de documento indicando a ausência de declarações de imposto de renda. Contudo, conforme ressaltado nas contrarrazões, é possível apurar que a parte ré possui mais de uma conta bancária, de modo que o extrato de apenas uma delas é insuficiente para comprovar a alegada hipossuficiência. Desse modo, intime-se a parte autora/recorrente para que: a) junte aos autos os extratos de todas as suas contas bancárias para análise do pedido de gratuidade; ou b) recolha o preparo e as custas processuais. PRAZO: 2 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 9 de setembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator